Tribunal: TJMT
Processo: 0008542-52.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008542-52.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A. D. B. - CPF: 087.190.261-37 (APELANTE), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. D. B. - CPF: 087.190.261-37 (APELADO), FABIANA VICENTE DIAS - CPF: 010.129.551-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO VINDICADO NOS AUTOS COMPROVADO POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO – FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES - PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – OBSERVÂNCIA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO - INADMISSIBILIDADE – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – No caso dos autos, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à Requerente a fórmula de aminoácidos livres vindicada na inicial, eis que consta no feito documento médico, assinado pela Dra. Milena Ribeiro Macitelli (médica gastropediatra CRM/MT 9820), asseverando o diagnóstico da Autora de alergia à proteína do leite de vaca, e indicando a utilização da referida fórmula.

2 - Por outro lado, ressalto que, merece reforma a decisão no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NEOCATE), isso, porque o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

3 - Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

4 - Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0008542-52.2018.8.11.0015

APELANTES/INTERESSADOS: A.D.B (DEFENSORIA PÚBLICA) E MUNICÍPIO DE SINOP

APELADOS/INTERESSADOS: A.D.B (DEFENSORIA PÚBLICA), MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e

Recursos de Apelação Cível
interpostos
pelo
Município de Sinop
e por
A.D.B, por intermédio da Defensoria Pública,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa, proposta por
A.D.B, representada por sua genitora Fabiana Vicente Dias, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que os Requeridos forneçam à Requerente fórmula infantil de aminoácidos livres - NEOCATE sem lactose, consignando que, por se tratar de prestação continuada, deverá a parte Requerente renovar a receita médica a cada seis meses.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

É relatado na inicial que, a Requerente, que ao tempo da distribuição da demanda possuía sete meses de vida, apresenta diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, assim, foi indicado pela médica que a acompanha, o uso de fórmula infantil com aminoácidos livres, por tempo indeterminado.

Deste modo, tendo em vista a hipossuficiência financeira da genitora da Requerente em custear o tratamento de saúde prescrito para sua filha, foi imprescindível o ajuizamento da demanda.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 8434555, concluiu o seguinte:

1 – Quanto à doença alegada:
Trata-se de criança com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, conforme relatório médico.

2 – Quanto à necessidade do suplemento alimentar:
há indicação, no momento, da fórmula indicada.

3 – Quanto à urgência do procedimento
: há comprovação de indicação da fórmula solicitada, e não há caracterização ou qualificação de urgência ou emergência, mediante documentação e história apresentada, uma vez que a requerente encontra-se sob a orientação de alimentação de uso familiar.

O Juízo singular
concedeu, em parte, a liminar vindicada no feito, nos seguintes termos:

Posto isto,
DEFIRO parcialmente a liminar, em tutela antecipatória, para cominar os requeridos, obrigação de fazer consistente no seguinte:

Determinar ao Estado de Mato Grosso,
por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, e ao
Município de Sinop,
por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, com o concurso da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde ou qualquer outro órgão responsável,
forneçam no prazo máximo de 05 dias, a requerente Alice Dias Brusamarello, fórmula infantil de aminoácidos livres- NEOCATE sem lactose, pelo período de 06 meses, conforme receituário médico acostados aos autos, sob pena de bloqueio judicial da quantia necessária para aquisição do produto. Nessa última hipótese, se for o caso, a requerente deve apresentar orçamentos prévios ao bloqueio.

Em cumprimento a decisão liminar proferida, o Município de Sinop disponibilizou à Requerente dez latas do insumo alimentar vindicado, conforme se pode constatar no ID n. 8434612.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar pelo Estado de Mato Grosso.

Adveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, A.D.B, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8434620, requerendo, unicamente, a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Município de Sinop apresentou Contrarrazões ao recurso interposto por A.D.B, pugnando pelo desprovimento deste.

O Município de Sinop também apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8434620, aduzindo
a necessária observância e respeito ao

princípio da reserva do possível, tendo em vista que o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária, e, assim, não pode ser obrigado a prestar a obrigação requerida na inicial.

A.D.B, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pelo Município de Sinop, pugnando pelo desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo lançado pelo MUNICÍPIO DE SINOP e do apelo da Autora, devendo ser mantida irretorquível a protestada decisão que garantiu à mesma o resguardo do direito à saúde, em especial frente a alergia alimentar que lhe acomete, bem como que corretamente deixou de condenar os requeridos em honorários de sucumbência frente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de agosto 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sinop e por A.D.B, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa, proposta por
A.D.B, representada por sua genitora Fabiana Vicente Dias, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que os Requeridos forneçam à Requerente fórmula infantil de aminoácidos livres - NEOCATE sem lactose, consignando que, por se tratar de prestação continuada, deverá a parte Requerente renovar a receita médica a cada seis meses.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à Requerente a fórmula de aminoácidos livres vindicada na inicial, eis que consta no feito documento médico, assinado pela Dra. Milena Ribeiro Macitelli

(média gastropediatra CRM/MT 9820), disponível no ID n. 8434551, asseverando o diagnóstico da Autora de alergia à proteína do leite de vaca, e indicando a utilização da referida fórmula, vejamos:

A paciente Alice Dias Brusamarello, 5 meses e 15 dias, nascida de 29 semanas, com peso de nascimento de 750g, permaneceu internada em UTI neonatal desde o nascimento até 4 meses de vida.

A menor apresentou irritabilidade importante + déficit de ganho de peso desde 4 meses, além de diarreia liquida e dificuldade de alimentar-se. Optado então por introduzir fórmula de aminoácidos livres, com melhora importante de todos os sintomas.

Solicito, portanto, fornecimento de fórmula de aminoácidos livres (10 latas/mês) para darmos continuidade ao tratamento da alergia à proteína do leite de vaca da mesma
.

Por outro lado, ressalto que, merece reforma a decisão no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NEOCATE), isso, porque o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, publicado no DJE 21/11/2017).
[Destaquei]

Outrossim, tenho que, ao contrário do alegado pelo Município de Sinop, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação/Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que não se está a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Sinop não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Por fim, quanto à questão dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, impende ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil, e, nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Assim, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para restar consignado nesta que o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020